Tribunal: TJDFT
Processo: 0715474-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0715474-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JACKSON PEDRO VERAS JUNIOR IMPETRANTE: MARILIA CAROLINA CRISOSTOMO PIMENTEL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JACKSON PEDRO VERAS JUNIOR, preso em 03/05/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I, II e IV, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e transporte de veículo para outro estado), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (ID 17024209) e a proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Samambaia que indeferiu o pleito de revogação da prisão (download – p. 24-26). Alega a impetrante que o paciente nasceu e se criou no bairro em que mora, é comerciante e sua esposa estava prestes a dar à luz, razão pela qual não a deixaria só, a fim de praticar o crime. Informa que agora ele está com uma filha recém-nascida e a esposa tem esclerose múltipla e necessita de seu auxílio. Diz que o adolescente M. H. A. afirmou que era ele quem estava portando a arma, bem como afirma que há discordância nos depoimentos das vítimas, os quais corroboram o fato de que o paciente não estava presente no local dos fatos. Assevera que o paciente é inocente e estava em Águas Lindas no momento do crime, o que pode ser comprovado pelo adolescente K. M. que estava no mesmo local e foi absolvido. Alega que a gravidade do delito não pode servir, por si só, para justificar a prisão preventiva, sendo que a liberdade é a regra. Registra a garantia de aplicação da lei penal e diz que podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Discorre sobre a pandemia pelo novo coronavírus nos presídios e menciona a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Requer o deferimento da liminar, para que seja o paciente posto em liberdade, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pretende a aplicação de outras medidas cautelares que especifica, inclusive a monitoração eletrônica (ID 16679136). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega a impetrante, em síntese, que o paciente é inocente e não estava no local dos fatos, ele possui condições favoráveis, a liberdade é a regra, podem ser aplicadas outras medidas cautelares, como monitoramento eletrônico e requer a revisão da prisão em razão da pandemia. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A vítima, Alcídia Maria Rodrigues de Souza, ouvida na delegacia, disse que estava em casa com seu marido Carlos Mendes de Souza e suas filhas, Lorraine e Laiane, por volta das 7 para as 8 h da manhã e se arrumavam para ir a uma feira, quando foram abordados por quatro homens que agressivamente entraram em sua casa, sendo dois armados com armas de fogo e um com facão. Ela e o marido deitaram-se ao chão e a declarante viu que, do lado de fora, havia mais dois rapazes próximos a uma árvore e outro dentro de um carro Ford Ka, de cor prata. Os ladrões entraram em sua casa e pegaram um televisor, um notebook, dois celulares e documentos pessoais de seu esposo. Seu marido tentou esconder as chaves do veículo Saveiro, mas foi agredido com chutes, após acharem as chaves. Confirmou que reconheceu o paciente e mais seis indivíduos (ID 17024210). O depoimento acima foi confirmado pelo da vítima Carlos Mendes de Souza, que relatou que os vizinhos anotaram a placa do carro do veículo em que estavam os assaltantes, bem como informou que seu veículo Saveiro subtraído possuía rastreador e foi localizado na Cidade Eclética –GO, informando, ainda, que reconheceu os assaltantes na polícia (ID 17024214). Registre-se que o habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas e os elementos juntados aos autos não permite a conclusão indene de dúvidas de que o paciente não participou do crime. Ao contrário. Há indícios suficientes da autoria. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, e registrou a gravidade dos fatos e o modus operandi do delito, com grave ameaça e chutes na cabeça de uma vítima. Confiram-se os fundamentos: “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e das vítimas. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato. Segundo consta, uma das vítimas estava retirando o carro da garagem quando foi abordada por um dos autores do delito. Consta que, já nesta abordagem, além do emprego de graves ameaças, a vítima teria sido agredida fisicamente com chutes na cabeça. Ato contínuo, os agentes abordaram os demais moradores da residência vindo a praticar graves ameaças e inclusive restrição de liberdade colocando uma delas no banheiro da residência. Os autuados praticaram o delito em concurso de cinco agentes, com emprego de arma, restrição de liberdade e extrema agressividade. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens dos autuados que possuem envolvimento anterior com a prática delitiva, não sendo um fato isolado. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública.” (download – p. 46-47) – negritos nossos. Do mesmo modo, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade coatora registrou que a situação fática resta inalterada, anotou detalhes sobre os fatos e rebateu, com minúcias, a alegada inexistência de indícios quanto à autoria, dizendo que o paciente foi reconhecido, além de destacar a quantidade de agentes. Confiram-se: “No caso em análise, pelas razões que passo a expor, entendo não ser hipótese de revogação, uma vez que subsistem os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva. De início, registro que a quantidade de pena prevista para a espécie admite a segregação cautelar, nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal. Percebo, ademais, que a situação fático-jurídica resta inalterada, de forma que a peça aviada pretende a reanálise do mérito da decisão do Juízo de primeira instância (ID 63689175 - Pág. 2), irresignação a ser apresentada, se o caso, no segundo grau de jurisdição. De todo modo, ressalto que, no que pese afirmar a defesa inexistirem indícios suficientes de autoria em seu desfavor, verifico que o requerente foi capturado em flagrante delito, conforme o disposto no art. 303, inciso IV, do Código de Processo Penal, ocasião em que buscou, sem sucesso, empreender fuga. Friso, ainda, que, para esta fase, a materialidade está suficientemente comprovada e há indícios bastantes de autoria, consubstanciados, em especial, nos depoimentos colhidos na fase inquisitiva, com o reconhecimento do requerente pela vítima ALCÍDIA MARIA RODRIGUES DE SOUZA, o que fundamentou a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. O investigado foi reconhecido, ademais, pelo condutor Samuel Lourenço da Silva e pela testemunha policial Ronald Prins Borges de Castro como um dos indivíduos que portava arma de fogo no momento da apreensão. Saliento que as alegações defensivas e os documentos coligidos nos autos que lhes correspondem são insuficientes para infirmar os fundamentos da decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia –NAC. Cumpre destacar que, de acordo com os elementos informativos angariados, os fatos sob exame ocorreram no dia 03 de maio de 2020, em período compreendido entre 9h30 e 12h45 (autos de no 0705666-44.2020.8.07.0009). O documento apresentado no ID 63689169 - Pág. 1, se muito, comprova o recebimento de duas ligações de pessoa identificada como “NV ZOREIA”, às 8h23 e às 9h58; não se pode precisar quem seja NV ZOREIA, tampouco o local onde se achavam os interlocutores naquele instante. Por sua vez, o documento coligido no ID 63689170 - Pág. 2 não basta para comprovar que o requerente estava em sua residência e desacordado no momento da prática do delito. Não obstante a alegação defensiva no sentido de que o investigado somente se despertou às 10h, as informações documentais trazidas aos autos demonstram que estava desperto às 6h49 na data em questão. Sobressai-se, aliás, que a versão apresentada pela defesa vai de encontro com as declarações prestadas pelo requerente no curso da fase inquisitiva. Veja-se que, em sede policial, o investigado declarou ter comparecido ao local dos fatos unicamente para receber os valores devidos em razão da venda de uma bermuda à pessoa de Pedro Henrique; ao passo que a defesa argumenta nestes autos que o negócio em referência foi realizado com Diemes Dim, vulgo Zoréia. No mais, embora o acautelado não tenha contra si condenações criminais pretéritas, as circunstâncias em que o delito foi, em tese, praticado fazem crer que o estado de liberdade do investigado projeta riscos à garantia da ordem pública. Consta que o crime foi cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa. Extrai-se que a conduta foi realizada em concurso entre 6 (seis) agentes, dentre os quais dois menores, com a utilização de armas de fogo e um facão, no interior da morada das vítimas e com restrição da liberdade de uma delas, impingindo elevado temor. Não bastasse, houve, em tese, o emprego de violência, consistente em pontapés, contra o ofendido CARLOS MENDES DE SOUZA. As circunstâncias articuladas, a meu ver, demonstram a periculosidade concreta do investigado, bem como os riscos projetados por seu estado de liberdade à manutenção da ordem pública, diante da probabilidade de que torne a delinquir. Nesse cenário, é insuficiente a argumentação da defesa no sentido de que se trata de réu primário, com residência fixa e ocupação lícita. Por fim, destaco que o prazo para o oferecimento da denúncia há que ser contabilizado a partir do recebimento das peças do inquérito policial pelo representante do Parquet, não havendo se falar em excesso de prazo neste momento (art. 46 do CPP). De toda sorte, eventual demora no oferecimento da denúncia não pode ser atribuída à indiligência estatal; justifica-se pelo declínio de competência, uma vez que a conduta, em princípio, foi realizada na circunscrição judiciária de Samambaia/DF, ao passo que o requerente foi capturado na comarca de Águas Lindas/GO. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ARGUMENTAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo a orientação jurisprudencial dominante, o prazo para a formação da culpa não deve ser observado a partir de regra aritmética rígida, devendo ter como norte o princípio da razoabilidade. 2. No caso, os prazos processuais não se mostram injustificados, pois não superam o limite prudencial recomendado, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do feito, cuja tramitação se mostra regular e condizente com a produção de prova. 3. Além disso, a periculosidade concreta do agente, manifesta nas circunstâncias do crime, bem como o risco de reiteração delitiva colhido do antecedente penal do paciente, impõem a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1144152, 07214558120188070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/12/2018, publicado no PJe: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por derradeiro, é certo que, no contexto atual, as profilaxias necessárias ao enfrentamento do Covid-19 exigem do julgador cuidado maior ao decidir sobre o decreto e a manutenção das prisões cautelares, a teor da Recomendação n° 62/2020 do CNJ. O documento, todavia, não é cogente (art. 4o) e orienta ao juiz que promova, casuisticamente, a análise quanto à necessidade de manutenção da cautelar aflitiva, com base no art 312 do CPP (art. 8o, “c” da recomendação). Na hipótese vertente, o delito foi cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa; estão atendidos os requisitos legais para a segregação, na forma dos artigos 312 e 313 do CPP, e não há informações a indicar que o requerente se ache inserido na população de risco, conforme o rol do art. 4o, inciso I, de referida recomendação. Ante o exposto, tendo em vista que subsistem os fundamentos do decreto da prisão preventiva, indefiro o pleito defensivo e mantenho a decisão que a decretou por seus próprios termos. (...)” – download – p. 25-26 – negritos nossos. Assim, as circunstâncias do roubo denotam a periculosidade do agente, uma vez que praticou o crime com vários comparsas, com uso de arma de fogo e facão, agiram com muita violência contra as vítimas, trancando uma no banheiro e dando chutes na outra e subtraíram veículo que levaram para o estado de Goiás. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e de suas circunstâncias, as quais revelam sua periculosidade e demandam maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Assim, as decisões mostram-se adequadamente e suficientemente fundamentadas. No que concerne à alegação de que o paciente deve ser solto em razão da pandemia que acomete o país atualmente, tem-se que, de fato, na Recomendação no. 62, de 17/03/2020, o Conselho Nacional de Justiça, recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Assim, em seu art. 1o, parágrafo único, indicou os integrantes do grupo de risco como sendo idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções, bem como recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Confira-se: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; Entretanto, a impetrante não se incumbiu de demonstrar que o paciente corre risco ou que sua situação se subsuma a alguma das hipóteses acima. Do mesmo modo, inexiste prova de que o presídio em que ele se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no estabelecimento ou que esteja sob ordem de interdição. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta aos pacientes, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de junho de 2020 11:26:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator